Tribunal: STF
Processo: RE 761230
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA 



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.02.2009. 



     As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a segurança das relações de consumo é matéria legislativa de competência concorrente, o que possibilita a edição de lei estadual sobre o tema. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.